Tribunal: TJMT
Processo: 1037833-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037833-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), KAYO MATHEUS SALES PARRIAO - CPF: 056.131.431-45 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentada na gravidade do crime de tráfico de drogas e na participação em organização criminosa. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão, alegando a insuficiência de fundamentos e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Solicita a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, com destaque para a residência fixa e a condição de pai de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questões em discussão:

(i) Verificar a legalidade da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva;

(
ii
) Avaliar a gravidade concreta do delito e a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública;

(
iii
)
E
xaminar
a adequação das condições pessoais do acusado para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, destacando a quantidade de entorpecentes apreendidos e a suposta vinculação do paciente
a organização criminosa
, elementos concretos quedemonstram periculosidade social e justificam a segregação para garantia da ordem pública.

2.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a prisão preventiva diante da gravidade concreta do crime e da existência de indícios de integração a organização criminosa.

3.
A alegação de que o paciente é pai de uma criança com TEA
não justifica a revogação da prisão preventiva, pois sua
liberdade representa risco para a ordem pública e para a instrução do processo, sendo que o filho reside com a mãe em Rondônia.

4.
As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam o
periculum
libertatis
quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5
. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é admissível quando atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com base em fundamentação concreta, especialmente em casos envolvendo tráfico de drogas em grande quantidade, variedade e organização criminosa.

2.
A condição de genitor não justifica, por si só, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, principalmente quando demonstrado o risco à ordem pública
,
e

o
filho reside com
a genitora
.
3.
As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5o, inciso LXI, da CF/88;
arts
. 312, 313, 318 e 319, do CPP; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no HC n. 867.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 04/03/2024
; STJ -
AgRg
no HC n. 1.008.832/PR, relator Ministro CarlosCini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgadoem 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025
;
TJMT

-
N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,Publicadono DJE 11/03/2024
; TJMT -

N.U 1027742-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,Publicadono DJE 10/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com p
edido de liminar, impetrado
por W
agner
S
antos
C
osta

em favor de
KAYO MATHEUS SALES PARRIAO
,
apontando c
omo autoridade coatora o Juízo
da
Única da
Comarca de
Sapezal

(MT) que, nos autos n.

1002185-97.2025.8.11.0078
,

converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
(Id.

325037367

– p.
122-129
).

Conforme se extrai dos autos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no bojo dos referidos autos, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas
)
.

A defesa alega
,
em
síntese,

que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal
e requer os seguintes fundamentos: I) nulidade do flagrante por violação de domicílio e relaxamento da
prisão;
II) falta de materialidade ou objetos ilícitos; III) invalidade do
s
depoimento
s
policia
is
por serem idênticos; IV) ilegalidade da restituição do bem apreendido (veículo); V)
ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em preventiva
e
VI)
uso indevido de algemas na audiência de custódia
.

Aduz, ainda, a
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, destacando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis — bons antecedentes, atividade lícita, residência fixa e filho menor com TEA —
, além de su
stenta
r
a ausência de
periculum
libertatis
e
d
o

fumus
commissi
delicti
.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente,
revogando-se de imediato a sua prisão
preventiva
por entender presentes os requisitos para tanto, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP)
, bem como restituir o veículo apreendido
.

Inicial acompanhada com documentos de
Id
.

325037363
a
325037
374
.

Liminar indeferida (Id.

325504354).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador
de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.

331358896
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso versando, i
nfere-
se dos autos que
o paciente foi preso em flagrante delito em
23.10.2025
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
(
a
r
t
.
3
3,
caput
, d
a Lei n. 11.343/06
)
, sendo apreen
didos aproximadamente 16,36 kg de maconha, 2,464 kg de cocaína e 1,944 kg de pasta base de cocaína, além do veículo Fiat Toro e um aparelho celular iPhone 12.
A prisão foi convertida em preventiva em 24
.
10
.
2025 para garantia da ordem pública, destacando-se a gravidade concreta da conduta pela quantidade e variedade das drogas, além de indícios de participação em organização criminosa.

O
bservo que
o
impetrante questiona a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a qual foi decretada com o propósito de resguardar a ordem pública, conforme se extrai dos autos:

(...)
.

Inicialmente, quanto à legalidade da prisão em flagrante, verifico dos autos que consta a realização de investigação prévia e que, durante o acompanhamento do custodiado, teria sido verificada conduta suspeita por parte do mesmo. Tal situação, somada às informações exigidas previamente, teria justificado, de forma em princípio legítima, o ingresso no domicílio do custodiado, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de crime permanente, como o tráfico de entorpecentes, cuja consumação se prolonga no tempo, a situação de flagrância resta configurada, autorizando a entrada no imóvel sem prévia autorização judicial, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

(...).

Portanto, não verifico nenhuma irregularidade em relação ao flagrante, razão pela qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Quanto à necessidade ou não de conversão em prisão preventiva, verifico que a materialidade do crime está bem demonstrada por meio do auto de apreensão e laudo preliminar juntados aos autos. Da mesma forma, os indícios de autoria estão bem demonstrados por meio dos relatos dos policiais que participaram da prisão.

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.

No caso em análise, verifica-se a imperiosa necessidade da manutenção da custódia preventiva do autuado, consoante a garantia da ordem pública, dada a elevada gravidade concreta da conduta. A materialidade e os indícios de autoria, atestados pelo auto de prisão em flagrante, apontam para a prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, cujas circunstâncias extrapolam a moldura do tipo penal.

É fundamental registrar que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos – aproximadamente 21 (vinte e um) quilos de substâncias, destacando-se cocaína, pasta base e maconha – constituem um fator que, por si só, evidencia a
periculosidade do custodiado e o risco que sua liberdade representa ao meio social. Especificamente, foram apreendidos cerca de 16,36 kg de maconha, 2,464 kg de cocaína e 1,944 kg de pasta base. A cocaína e a pasta base são substâncias reconhecidamente de alta nocividade à saúde pública e possuem um potencial de fracionamento capaz de alcançar um número expressivo de usuários, fomentando significativamente o tráfico e a dependência química no município. Considerando o porte e o contexto de Sapezal, a apreensão dessa elevada quantidade configura um sério e concreto risco à ordem pública, vez que abasteceria o comércio ilícito em larga escala.

Ademais, as investigações preliminares, conforme narrado nos autos,

sugerem que o acusado, alegadamente valendo-se da sua função como motorista de aplicativos, estava

encarregado da distribuição dos entorpecentes para lojistas e membros de uma facção criminosa. Tal

modus operandi
e o volume da droga apreendida não apenas reforçam a gravidade do crime de tráfico,

mas também indicam, em tese, a sua participação em uma organização criminosa. A atuação em rede,

com divisão de tarefas, demonstra um maior grau de articulação e periculosidade social do agente, o que

reforça a necessidade da medida extrema para desarticular a atividade criminosa.

Destaca-se, ainda, que o tráfico de drogas transcende a esfera da saúde

pública, configurando-se como um dos principais vetores de captação de recursos financeiros pelas

organizações criminosas. Ao financiar essas facções, a conduta ilícita contribui diretamente para o

fortalecimento do crime organizado, impactando de forma deletéria a segurança pública e a paz social.

Dessa forma, a manutenção da segregação cautelar mostra-se imprescindível para obstar a reiteração

delitiva e assegurar o necessário resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de

Processo Penal, conforme pacífico entendimento dos Tribunais Superiores.

(...).

Assim, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como indícios de que o custodiado faça parte de organização criminosa, entendo que medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para acautelar a ordem pública.

Quanto à representação policial para autorização de acesso aos dados contidos no dispositivo móvel celular apreendido e compartilhamento de provas com outros inquéritos policiais instaurados no âmbito da Polícia Judiciária Civil local, entendo que são medidas indispensáveis para o prosseguimento das
investigações e identificar outros suspeitos, considerando os
indício
de envolvimento de organização criminosa.

Ante o exposto:

a)
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
KAYO MATHEUS SALES PARRIO
;

b)
CONVERTO
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal;
(...). (Id. 325037367 – p. 122-129).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No caso em análise
verifico que os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados
, estando preenchido, assim, o
fumus
comissi delicti
. Além disso, a autoridade apontada coatora reconhece os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, eis que a prisão se mostra imprescindível (
periculum libertatis).

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria
(o
fumus comissi delicti
)
encontram-se demonstrados nos autos
pelas

F
otos das
d
rogas apreendidas (Id.
325037367
– p. 38-
42
),
Termo de Compromisso (Id.
212774706
– p. 42-44),

Auto de Prisão em Flagrante
(Id.
325037367
– p. 49
-50
),
Boletim de Ocorrência
n. 2025.343193
(Id.
325037367
– p.
51-53
),

Termo de Depoimento n. 2025.8.247937
, 2025.8247938, 2025.8.247915
(Id.
325037367
– p. 59-6
4
),

Termo de Apreensão (Id.
325037367
– p.
65-66
),
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2025.8.248350 (Id.
325037367
– p. 73-75)
e

Relatório de Mídias (Id.
325037367
– p. 111
).

Quanto ao
periculum libertatis
, o magistrado de origem fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, considerando

a variedade e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos

— 28 porções de cocaína (aprox. 2,464 kg) e 22 tabletes de maconha (aprox. 16,36 kg) —, além da apreensão de um veículo Fiat Toro e de um aparelho celular iPhone 12. Consta, ainda, que o acusado, valendo-se da função de motorista de aplicativo, estava encarregado da distribuição de entorpecentes a lojistas e a membros de facção criminosa. Esses elementos, a meu ver, são dados concretos e objetivos que justificam, ao menos em sede de cognição sumária, a manutenção da medida extrema.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado

a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como

a existência de indícios de que o paciente possui vínculo com organização criminosa.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

Teses de julgamento: “1
. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas mantidas em depósito pelo agente, constitui fundamento idôneo para a decretação/manutenção da prisão preventiva, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, quando presentes indícios de seu envolvimento com organização criminosa.
2. Mostra-se inviável a concessão da prisão domiciliar quando há exposição dos filhos a risco, consubstanciado na utilização da residência para a comercialização e depósito de drogas, circunstância que contraria a finalidade protetiva da lei de regência”.

Dispositivos relevantes citados: CPP,arts. 312, 313, 318 e 319; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ -AgRgno HC: 867.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/03/2024; TJMT – HC: 1022152-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 12/09/2025.

(N.U 1027742-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,Publicadono DJE 10/10/
2025
) (grifos meus).

Tese de julgamento:1. A prisão preventiva é admissível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrados de forma concreta e individualizada.
2. A gravidade concreta do crime, a vinculação a organização criminosa e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar.
3. A alegação de cerceamento de defesa não pode ser conhecida na instância superior quando ausente prévia provocação do juízo de origem. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando verificado o
periculumlibertatis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,incs. LIV, LXI, LXVIII; CPP,arts. 312, 315, § 2o, 319, 647 e 648; CP, art. 288; Lei n. 10.826/2003, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado n. 6, Câmaras Criminais Reunidas, j. 17.04.2024; TJMT, Enunciado n. 43, Câmaras Criminais Reunidas, j. 08.06.2022.(N.U 1019841-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,Publicadono DJE 25/07/
2025
)(grifos meus).

Assim, está demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

O impetrante afirma que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de ser pai de criança com transtorno do espectro autista (TEA), que reside com a genitora no Estado de Rondônia.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a medida prevista no art. 318, inciso VI, do CPP pode ser aplicada também aos homens, desde que preenchidos os requisitos legais, devendo-se adotar, como critério norteador, o interesse superior da criança ao se avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva.

No entanto, da análise dos autos, a mera condição de genitor de filho menor não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa. Exige-se demonstração concreta da imprescindibilidade de sua presença no núcleo familiar, sobretudo para o
sustento e a formação dos menores, o que não foi evidenciado no caso em análise, visto que o filho mora com a mãe no Estado de Rondônia.

Verifica-se que a autoridade apontada coatora não só reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, tendo em vista
d
a quantidade
e variedade
de entorpecentes apreendidos(
16,36 kg de maconha, 2,464 kg de cocaína e 1,944 kg de pasta base
)

e o possível vínculo com organização criminosa, mas também que os crimes, em tese, praticado, possuem pena máxima privativa de liberdade superior a

4(quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar neste
momento processual e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, nos termos dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, do CPP, reputo que seja necessária a aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(AgRgno HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,DJede 08/03/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, vejamos:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRgno HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,DJede 08/03/2024).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, o Superior Tribunal de Justiça

possui entendimento firmado no sentido de não serem estes, por si só, suficientes para dar ensejo a revogação da prisão preventiva, vejamos:

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não impedem a prisão preventiva
(...).Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRgno RHC n. 210.860/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.AgRgno RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; HC n. 245.908/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012,DJede 22/8/2012.(AgRgno HC n. 1.008.832/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/
2025
).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (AgRgno HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,DJede 17/8/2023).

No mesmo sentido,

consigno

que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃOCONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOSPESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE,APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.(...)
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,Publicadono DJE 11/03/
2024
).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de

K
ayo

M
atheus
S
ales
P
arriao

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025